Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-68.2024.8.11.0109
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL DE PESSOA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO DE BENS AO CAPITAL SOCIAL. TRANSMISSÃO SEM ÔNUS. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança para reconhecimento da imunidade tributária do ITBI em operação de cisão parcial, com incorporação dos bens ao capital social da apelante.
2. O juízo de primeiro grau entendeu não comprovada a incorporação dos bens ao patrimônio da empresa cindida, configurando mera transferência patrimonial sujeita à tributação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há incidência do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica, com subsequente incorporação ao capital social da empresa cindenda, nos termos do art. 156, § 2o, I, da CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 156, § 2o, I, da CF/1988, não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil.
5. A apelante demonstrou que os bens foram transmitidos no âmbito da reorganização societária, sem caráter oneroso, com documentação comprobatória da cisão e da incorporação ao capital social.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a imunidade do ITBI nas hipóteses de reorganização empresarial, desde que não caracterizada atividade preponderante imobiliária pela empresa recebedora dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível provida. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988, aplica-se à transmissão de bens imóveis decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica, quando incorporados ao capital social da empresa cindenda e desde que esta não tenha como atividade preponderante a compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796); TJ-MT, AC 00139311720198110004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.04.2023; TJ-PR, REEX 00022105120218160039, Rel. Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 14.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000437-68.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA DOIS IRMAOS LTDA - CNPJ: 26.788.810/0001-48 (APELANTE), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), VERONISSE ANSELMO DE SOUZA FABRIM (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARCELÂNDIA (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARCELÂNDIA (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL DE PESSOA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO DE BENS AO CAPITAL SOCIAL. TRANSMISSÃO SEM ÔNUS. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que denegou a segurança para reconhecimento da imunidade tributária do ITBI em operação de cisão parcial, com incorporação dos bens ao capital social da apelante.

2.

O juízo de primeiro grau entendeu não comprovada a incorporação dos bens ao patrimônio da empresa cindida, configurando mera transferência patrimonial sujeita à tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há incidência do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica, com subsequente incorporação ao capital social da empresa cindenda, nos termos do art. 156, § 2o, I, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 156, § 2o, I, da CF/1988, não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil.
5. A apelante demonstrou que os bens foram transmitidos no âmbito da reorganização societária, sem caráter oneroso, com documentação comprobatória da cisão e da incorporação ao capital social.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a imunidade do ITBI nas hipóteses de reorganização empresarial, desde que não caracterizada atividade preponderante imobiliária pela empresa recebedora dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível provida. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988, aplica-se à transmissão de bens imóveis decorrente de cisão parcial de pessoa jurídica, quando incorporados ao capital social da empresa cindenda e desde que esta não tenha como atividade preponderante a compra e venda, locação ou arrendamento de imóveis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376 (Tema 796); TJ-MT, AC 00139311720198110004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.04.2023; TJ-PR, REEX 00022105120218160039, Rel. Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 14.02.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TRANSPORTADORA DOIS IRMÃOS LTDA.
, visando à reforma da sentença que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança. O objeto da demanda consiste no reconhecimento da imunidade tributária e/ou Não Incidência de ITBI para o registro da Escritura Pública de Desincorporação lavrada no livro n° 037, folhas 024, processo n° 41923, perante o 6° serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT nas Matrículas no 1361, 1364, 1380 1385, 1386, 1387, 1391, 1394 e 1398 do RGI de Marcelândia/MT.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de direito líquido e certo à imunidade tributária pretendida, sob o fundamento de que não restou demonstrado que os imóveis transferidos integravam o capital social da empresa cedente, LPW Ativos Ambientais S.A., e que a operação representou, na realidade, uma mera transmissão patrimonial entre empresas, sem o objetivo de integralização de capital.

Em suas razões recursais (ID 253829656), a apelante sustenta que após cisão empresarial, os imóveis foram efetivamente incorporados ao seu patrimônio social,

razão pela qual se aplicaria a imunidade prevista na Constituição.

Argumenta, ademais, que a negativa do reconhecimento da imunidade pelo Fisco Municipal configura ato ilegal e abusivo, justificando a concessão da segurança pleiteada. Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 253829660), sustentando que a operação configurou alienação onerosa dos bens para fins de quitação de obrigações financeiras, sendo, portanto, hipótese de incidência do ITBI. Defende, ainda, que os imóveis nunca foram formalmente incorporados ao patrimônio da empresa devedora, o que impediria o reconhecimento da imunidade tributária. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 263796299).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O presente recurso de apelação interposto por
Transportadora Dois Irmãos Ltda.
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado pela apelante, ao fundamento de que não teria ocorrido a incorporação dos imóveis ao patrimônio da sociedade empresarial e, consequentemente, não haveria que se falar em desincorporação para fins de reconhecimento da imunidade do ITBI.

I - DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia reside na
aplicabilidade da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal
, o qual estabelece que
o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
.

A apelante sustenta que houve
cisão parcial da empresa LPW Ativos Ambientais S.A., com a subsequente desincorporação dos bens e incorporação destes ao seu capital social
, sem qualquer onerosidade na operação, sendo, portanto, inaplicável a incidência do ITBI.

O Juízo de primeiro grau, por sua vez, entendeu que
não houve incorporação dos bens ao capital da LPW Ativos Ambientais S.A., e que a operação configuraria mera transferência patrimonial, sujeita à tributação
.

II - DA REFORMA DA SENTENÇA

Ao analisar detidamente os autos, observo que a apelante
comprovou documentalmente
que os imóveis transmitidos foram objeto de
cisão parcial
da LPW Ativos Ambientais S.A., tendo sido vertidos para a Transportadora Dois Irmãos Ltda.
como parte da reestruturação societária
, sem qualquer caráter oneroso, conforme demonstram os seguintes documentos acostados:

·

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da LPW Ativos Ambientais S.A.
, registrando a decisão da cisão e destinação dos bens à apelante (ID 253828670);

·

Sétima Alteração Contratual da Transportadora Dois Irmãos Ltda.
, evidenciando a incorporação dos imóveis ao seu capital social (ID 253828666);

·

Escritura Pública de Desincorporação dos bens
, registrada perante o cartório competente (ID 253828669).

Destaca-se que o
fato gerador do ITBI pressupõe uma transmissão patrimonial onerosa
, o que
não se verificou no caso concreto
. Trata-se de
mera reorganização patrimonial dentro do mesmo grupo econômico
, hipótese expressamente resguardada pela imunidade constitucional.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reforça que
a imunidade do ITBI aplica-se às operações de reorganização empresarial, independentemente da finalidade econômica da empresa adquirente, salvo se sua atividade preponderante for à compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRANSITADO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECUSO TEMPESTIVO – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO: IMUNIDADE DE ITBI NA CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA – PARCELA DO CAPITAL CINDIDO QUE DÁ ORIGEM A UMA NOVA SOCIEDADE EMPRESARIAL – TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL RELATIVO AO CAPITAL CINDIDO – IMUNIDADE DE ITBI RECONHECIDA (ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF/88)– TESE FIXADA NO RE 796.376 (TEMA 796 DO STF) – NÃO APLICADA EM CASO DE CISÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o recurso de apelação foi protocolado de forma tempestiva, deve ser declarada nula a certidão de transitado em julgado da sentença lavrada em data anterior e de forma equivocada.
Nos termos do artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel decorrente cisão, salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica que receber o bem for de compra e venda ou locação/ arrendamento mercantil de bem imóvel. Quando a Impetrante logra êxito em comprovar que a transmissão do imóvel decorre da cisão de pessoa jurídica, bem como que a pessoa jurídica que recebe o bem não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, a imunidade de ITBI deve compreender toda a operação
. A tese fixada no RE 796.376 (Tema 796 do STF), não se aplica no caso de cisão. Direito liquido e certo violado. Segurança concedida. Sentença reformada. (TJ-MT - AC: 00139311720198110004, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”

“REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. IMÓVEIS INCORPORADOS AO seu PATRIMÔNIO PARA realização DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE DO ITBI. ARTIGO 156, § 2o, INCISO i (primeira parte), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO EVIDENCIADO. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO À IMUNIDADE PREVISTA No inciso I (segunda parte) do § 2o dA MENCIONADA NORMA CONSTITUCIONAL
. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJPR - 3a Câmara Cível - 0002210-51.2021.8.16.0039 - Andirá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - J. 14.02.2023) (TJ-PR - REEX: 00022105120218160039 Andirá 0002210-51.2021.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 14/02/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)”

No caso dos autos, não há qualquer indício de que a Transportadora Dois Irmãos Ltda. possua como atividade preponderante a negociação de imóveis, sendo esta uma transportadora com atuação principal no setor logístico de transporte e secundário na agropecuária, como se vê do contrato social (ID 253828666).

Assim, a decisão recorrida, ao negar a imunidade, contrariou entendimento consolidado, sendo necessária sua reforma para garantir a efetividade da norma constitucional.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, reformando a sentença recorrida para:

a)
Conceder a segurança pleiteada pela Transportadora Dois Irmãos Ltda.
, reconhecendo
a não incidência do ITBI sobre a operação de desincorporação e incorporação dos bens
;

b) Determinar que o Município de Marcelândia/MT
emita a certidão de não incidência do ITBI
, viabilizando o registro da transferência dos imóveis perante o Cartório de Registro de Imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025